Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0720142-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: MARCELO BRANDAO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 9.044,16, referente a compras fraudulentas mediante o uso de cartão de crédito. Em contrarrazões, informou o autor/recorrido que o banco recorrente, espontaneamente, e antes mesmo da prolação da sentença, creditou na fatura de seu cartão de crédito o valor total da transação fraudulenta impugnada. O pagamento é ato incompatível com a vontade de recorrer e implica na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, não se conhece do recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O feito deverá ser excluído da pauta de julgamento da 4a Sessão Virtual. Brasília/DF, 21 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator